Tribunal: TJMT
Processo: 0010116-85.2014.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010116-85.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (APELADO), EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO - CPF: 617.600.212-53 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A QUITAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ADESÃO AO PROGRAMA REGULARIZE – INFORMAÇÃO SOBRE A PENHORA EM DINHEIRO – CLÁUSULA NÃO CUMPRIDA PELO DEVEDOR – LEI 10.579/2017 – ACORDO DESCUMPRIDO – SENTENÇA ANULADA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – APELO PROVIDO.

1- De acordo com a Lei nº 10579/2017, que instituiu o Programa Regularize, é possível a fruição dos benefícios quando o crédito executado estiver garantido por bloqueio ou penhora em dinheiro. No entanto, a fruição do benefício sem a comunicação da penhora resulta em descumprimento do termo de parcelamento e, por conseguinte, enseja o prosseguimento do feito executivo.

2- Sentença anulada. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou extinto o processo, pela satisfação da dívida pelo executado, na via administrativa. Custas pelo executado.

Em sede recursal, sustenta o apelante que:

“O executado requereu a extinção do feito (fls. 51/55), em razão da adesão a programa de parcelamento instituído pela Lei n.º 10.579/2017, denominado “REGULARIZE”, ocasião em que quitou o débito com desconto de 75% (setenta e cinco por cento), tendo a Fazenda Pública manifestado pelo acolhimento do pleito, haja vista que a CDA encontrava-se baixada. Ocorre que, posteriormente, foi verificada a ilegalidade e está promovendo a denúncia do Termo de Confissão, haja vista que o executado, ao fazer a negociação, prestou declaração falsa, afirmando que não existia penhora ou bloqueio de valores na execução fiscal correspondente, sem o que, por expressa vedação legal, não teria obtido sucesso na adesão ao programa REGULARIZE”.

Pontua que, embora o exequente/apelante tenha apresentado requerimento de extinção do processo, em razão da suposta quitação administrativa do débito, por meio de acordo de parcelamento firmado pelo executado, verificou-se a ocorrência de situação que obsta, em absoluto, a extinção do feito.

Destaca que, o parcelamento em referência não observou ao disposto na legislação estadual, sendo nulo de pleno direito, haja vista que na data do acordo já havia penhora de dinheiro no processo de execução (fl. 30), o que deveria ter sido informado pelo devedor no momento da celebração do negócio extrajudicial, hipótese em que o acordo deveria versar apenas sobre o saldo devedor residual da dívida.

Argumenta que, o valor bloqueado neste executivo fiscal deve ser transferido para a conta corrente da PGE, para ser imputado no saldo devedor da CDA, a ser restabelecida, sem as vantagens do REGULARIZE, devendo o restante da dívida ser liquidada com os valores pagos pela apelada no âmbito do parcelamento, sem prejuízo da restituição ao Apelado de eventual excesso, a ser demonstrado por cálculo aritmético.

Afirma que, o fato de a Fazenda Pública ter formulado o pedido de extinção da execução fiscal, motivado por erro material não lhe impede de recorrer, mesmo porque, se por um lado, este (o erro) é insuscetível de preclusão, por outro, somente a aquiescência, expressa ou tácita, com o julgado seria impeditivo desse direito, na forma do artigo 1000 do CPC.

Ao final, pugna, pelo provimento do apelo, para que seja declarada a nulidade da sentença que extinguiu a execução fiscal, determinando-se o prosseguimento do feito.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento recursal.

Não houve a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Banco Apelado peticionou nos autos informando que, reconheceu a dívida e efetuou o pagamento do débito junto a PGE/MT, trazendo à baila o Termo de Confissão de Divida Ativa/Requerimento de Parcelamento, devidamente assinado e datado de 27/11/2019.

Em despacho Administrativo, no processo n. 1978/2009, foi deferido o pagamento no valor de R$ 107.097,25, referente à CDA e o valor de R$ 10.709,72, referente ao Funjus.

Por sua vez, o exequente, em petição inserta no id. 112051495, p. 80, disse que a certidão que deu azo a execução foi quitada, requerendo a extinção do feito, mencionando que o pedido se referia a CDA 201412478, juntando-se cópia de certidão eletrônica de quitação de débito sob n. 2019483698.

Após, sobreveio a sentença de que ora se apela.

Pois bem.

O Estado de Mato Grosso alega, em suma, que fora induzido a erro, vez que o executado deveria ter informado administrativamente que no processo de execução havia um bloqueio de valores realizado em suas contas bancárias.

No Termo de Confissão de Débito inscrito em dívida ativa e requerimento de parcelamento – decreto n. 6.023/2005, verifica-se que:

“Em face do requerimento acima, e em conformidade com a legislação vigente, tenho ciência e assim, declaro para fins de direito:

[...]

b) Que não existe bloqueio/penhora de valores nos autos da execução fiscal correspondente
e que caso haja, a Fazenda Pública Estadual (FPE) fica autorizada a requerer a sua conversão em renda e imputá-los no saldo devedor da CDA acima
; [...]”.

No referido documento não foi facultado ao autor dizer se havia ou não a penhora de valores nos autos da execução fiscal, sendo possível interpretar do item “B” a sua cientificação que, caso houvesse, o Estado estava autorizado a requerer a sua conversão.

Por sua vez, como parte diretamente interessada e conhecedora da existência da ação de execução fiscal (refiro-me ao Estado de Mato Grosso), sobre o qual estava prestes a formalizar um acordo, deveria se certificar acerca dos andamentos desta antes de pactuar o acordo e, por conseguinte, proceder com seu deferimento ou proceder conforme o próprio termo de confissão de débito, devidamente assinada pelo devedor, assim lhe facultava, qual seja, requerer a conversão de valores penhorados em renda.

O que se verifica, contudo, é que o requerimento, embora possível, não restou perfectibilizado, pelo contrário, o acordo foi deferido administrativamente que, por consequência, a Procuradoria, na data de 03.02.2020, afirmou que a dívida estava quitada e requereu a extinção do feito executivo.

Com efeito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, a execução deve ser extinta quando satisfeita a obrigação; no presente caso, resta indene de dúvidas que a parte executada promoveu o adimplemento da dívida, administrativamente.

Assim, não há falar na modificação da sentença prolatada, sendo a sua manutenção de rigor, eis que irretocável o entendimento ali esposado.

Com essas considerações,
conheço e nego provimento
ao apelo, mantendo-se inalterada a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023